Tribunal: TJBA
Processo: 8078969-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078969-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AURILENE CONCEICAO REZENDE Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face de operadora, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a cobertura integral de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. A autora recorre buscando a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e a elevação da verba honorária para 20% sobre o proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor da causa. Em contrarrazões, a operadora impugna a gratuidade da justiça concedida à apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça concedida à apelante; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde; e (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa devem ser elevados para percentual sobre o proveito econômico ou valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte impugnante demonstrar elementos concretos capazes de afastá-la, ônus do qual a operadora não se desincumbe ao apresentar alegações genéricas desacompanhadas de prova da capacidade financeira da beneficiária. 5. A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, por submeter o consumidor a situação de aflição e incerteza quanto ao tratamento de sua saúde. 6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido e cumprir função pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa. 7. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto e encontra respaldo nos parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes envolvendo negativa indevida de cobertura por planos de saúde. 8. Os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC conduzir a valor irrisório ou inadequado, especialmente quando o proveito econômico diretamente mensurável é reduzido. 9. Considerando que a condenação pecuniária limita-se à indenização de R$ 5.000,00 e que a obrigação de fazer possui natureza extrapatrimonial imediata, mostra-se razoável a fixação dos honorários em R$ 1.500,00, valor compatível com o trabalho desenvolvido e com os critérios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8035754-75.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, publ. 01.09.2025; TJBA, Apelação nº 8003735-47.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, DJEN 12.02.2026; TJBA, Apelação nº 8112402-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, publ. 23.09.2025; TJBA, Apelação nº 8145094-82.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publ. 09.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8078969-98.2025.8.05.0001, em que figura como apelante AURILENE CONCEICAO REZENDE e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça